Tribunal: STF
Processo: HC 179444
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU em favor de Luã Lopes de Oliveira, Giovanni Batista Brito da Silva, Denilson Cesar Coelho e Antônio Carlos da Silva Santos contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no REsp 1.825.283/RJ (sítio eletrônico do STJ).
    A impetrante alega que 
    “[...] a tipificação do art. 183 da Lei nº 9.472/97 não merece prosperar. Ora, não se pode concordar com o v. acórdão, tendo em vista a injustiça perpetrada no caso em apreço, o qual alega:
    ‘Não procede a alegação de que o serviço de televisão a cabo - executado por meios físicos óticos ou radioelétricos -, não estaria abrangido pela regulamentação da Lei n.º 9.472/1997, pois, pela simples leitura dos arts. 1º e 60, § 1º, do referido diploma legal, observa-se que a atividade explorada pela empresa do paciente enquadra-se no termo ‘serviço de telecomunicação’.
    Excelência, os pacientes foram condenados pela atividade de retransmissão de sinal de TV fechada.
    Ao contrário do disposto no acórdão proferido pelo STJ, essa conduta não pode ser considerada como ilícito penal, uma vez que não se trata de serviço de telecomunicação, mas sim serviço de valor adicionado, tal como preceitua o art. 61, § 1º, da Lei nº 9.472/1997. Com efeito, assim conceitua a legislação: [...].
    Da leitura do acima transcrito é possível constatar que o serviço de valor adicionado dá suporte ao serviço de telecomunicação, não se confundindo com esse. Trata-se de intermediário entre o usuário final e o provedor regularmente contratado.
    No presente feito, é induvidoso que os pacientes não geraram sinal próprio de telecomunicação, mas apenas transmitiram sinal já existente, funcionando, portanto, somente como ligação entre a fornecedora da tv a cabo e o usuário final.
    Resta evidente, portanto, que os pacientes, ao retransmitir sinal de TV fechada para outras pessoas não incorreu em atividade de telecomunicação, mas sim em serviço de valor adicionado, o qual, conforme legislação acima, não se configura figura típica. É o que se verifica da jurisprudência abaixo.
    Ademais, o Egrégio Pretório Excelso cravou entendimento em mesmo sentido, senão vejamos:
    ‘DIREITO PENAL. Submete-se ao princípio da legalidade estrita. SERVIÇO DE INTERNET – ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/1997. A oferta de serviço de internet não é passível de ser enquadrada como atividade clandestina de telecomunicações – inteligência do artigo 183 da Lei nº 9.472/1997. (HC 127978, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 30-11-2017 PUBLIC 01-12-2017)’.
    Assim, sendo evidente que os fatos se enquadram no artigo 61, § 1°, da Lei n. 9.472/97, não há que se falar em tipicidade da conduta e, portanto, deve o impetrante ser absolvido” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que
    “[a] jurisprudência vem admitindo a aplicação do princípio da insignificância em casos atividade clandestina de telecomunicação em que não houve lesão, como aconteceu no caso concreto. É o que se extrai da ementa abaixo transcrita, proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal: [...].
    Desse modo, resta evidente a afronta ao artigo 183 da lei 9.472/97 uma vez que é necessária a análise da ofensividade e lesividade da conduta no caso concreto, não sendo suficiente afirmar que se trata de delito formal e de perigo abstrato. No caso, conforme exposto nos autos, a retransmissão do sinal de TV à potência de 10 Watts, não ultrapassa o limite máximo estabelecido na lei nº 9.612/98, e, por isso, não destoa do que usualmente ocorre nas residências. Diante disso, requer que sejam absolvidos os pacientes em razão da ausência de lesividade de sua conduta. Caso V. Exa assim não entenda, requer seja declarada a nulidade do v. acórdão bem como que seja determinado ao C. Tribunal que analise a lesividade da conduta e consequentemente a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede
    “[...] a concessão da presente ordem caçar o acórdão vergastado e manter a absolvição dos pacientes nos termos da fundamentação, ou, seja declarada e consequente aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto proferido pelo Ministro Sebastião Reis Junior, Relator do AgRg no REsp 1.825.283/RJ na Sexta Turma do STJ, verbis:
    “O agravo não merece prosperar.
    Conforme exposto no combatido aresto, para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta dos recorridos, de retransmissão clandestina de serviço de televisão a cabo, amolda-se ao tipo penal descrito no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (fl. 597).
    Nesse sentido: ‘esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não procede a alegação de que o serviço de televisão a cabo – executado por meios físicos óticos ou radioelétricos –, não estaria abrangido pela regulamentação da Lei n. 9.472/1997, pois, pela simples leitura dos arts. 1º e 60, § 1º, do referido diploma legal, observa-se que a atividade explorada pela empresa do paciente enquadra-se no termo ‘serviço de telecomunicação’, o qual encontra-se regulado pela Lei n. 9.472/1997’ (HC n. 34.711/PR, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 14/3/2005).
    [...]
    Reforça-se, ainda, que não há falar em atipicidade do delito pela previsão de que se trata de serviço de valor adicionado, uma vez que a referida característica não exclui a sua natureza de efetivo serviço de telecomunicação.
    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 93-94 do documento eletrônico 3).
    Busca-se, neste habeas corpus, o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelos pacientes, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
    Todavia, as circunstâncias destes autos se diferem daquelas situações pertinentes às rádios comunitárias clandestinas. (v.g. HC 115.729/BA e HC 138.134/BA, ambos de minha relatoria, Segunda Turma). 
    O art. 183 da Lei 9.472/97 estabelece o seguinte:
    “Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
    Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou indiretamente, concorrer para o crime”.
    Assim sendo, repiso que no julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Todavia, no presente caso, não vislumbro o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos pacientes. Isso porque os equipamentos apreendidos, como demonstra as informações prestadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel nos autos da Ação Penal 2010.51.04.000707-0, possuem a sofisticação necessária para a “[...] manutenção e instalações de redes externas de TV a CABO, cuja finalidade é receber os sinais provenientes de uma Central, mantendo sua qualidade, dividindo-os para atender vários pontos e entregá-los aos assinantes” (pág. 99 do documento eletrônico 4).
    Ademais, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Consigno, por fim, que a conduta em análise é “[fato] típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo” (HC 142.738-AgR/MS, Rel Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator